Tribunal: TJSP
Processo: 2014113-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais - Insurgência contra decisão que negou as benesses da assistência judiciária à autora - Elementos dos autos que evidenciam a hipossuficiência declarada, autorizando a concessão do benefício – Decisão reformada - Recurso provido.